Tribunal: TJBA
Processo: 8001476-20.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001476-20.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JUSCELIA SILVA SOUZA RISERIO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ROBSON SILVA MELO APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. IDENTIFICAÇÃO DO RÉU REALIZADA ANTES DA SENTENÇA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de reintegração de posse sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de qualificação do réu e inércia da autora em sanar o vício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a sentença de extinção é nula por error in procedendo, considerando que a parte autora protocolou petição qualificando o réu antes da prolação da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido (qualificação do réu) exige a inércia da parte autora após intimada para emendar a inicial. A autora protocolou petição identificando e qualificando o réu em 24/04/2025, dias antes da prolação da sentença, ocorrida em 01/05/2025. 4 - Configura error in procedendo a sentença que ignora petição saneadora juntada aos autos tempestivamente, violando os princípios do devido processo legal, da primazia do julgamento de mérito e da cooperação (CPC, arts. 4º e 6º). IV. DISPOSITIVO 5 - Recurso a que se dá provimento para anular a sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 485, IV, e 554, §§ 1º e 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001476-20.2023.8.05.0032, em que figuram como apelante JUSCELIA SILVA SOUZA RISERIO e apelado JOÃO ROBERTO SILVEIRA LOPES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça